Tribunal: TJDFT
Processo: 0710933-18.2025.8.07.0010
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE. CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO. RESOLUÇÃO BACEN N 4.790/2020. TEMA 1.085/STJ. CLÁUSULA DE RECIPROCIDADE. ALTERAÇÃO DA TAXA DE JUROS. CONTRATOS CONSIGNADOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que, em ação de obrigação de fazer, determinou que a instituição financeira se abstivesse de realizar descontos automáticos em conta corrente da autora relativos a contratos de empréstimo relacionados nos autos, sob pena de multa, além de condená-la ao pagamento de custas e honorários. O réu sustenta a legalidade dos descontos autorizados contratualmente e requer a improcedência do pedido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o consumidor pode cancelar a autorização de débito automático em conta corrente para pagamento de empréstimos bancários; (ii) estabelecer se tal cancelamento produz efeitos uniformes sobre contratos com distintas naturezas e cláusulas, inclusive consignados e com cláusula de reciprocidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Superior Tribunal de Justiça admite a licitude dos descontos em conta corrente quando previamente autorizados, enquanto vigente a autorização, nos termos do Tema 1.085.
4. A Resolução BACEN n. 4.790/2020 assegura ao titular da conta o direito de cancelar, a qualquer tempo, a autorização para débitos automáticos, independentemente de justificativa.
5. A interpretação sistemática da Resolução afasta a limitação do cancelamento apenas às hipóteses de não reconhecimento da autorização, permitindo sua revogação mesmo quando há contratação válida.
6. O cancelamento da autorização não exonera a dívida nem afasta os efeitos do inadimplemento, constituindo mera alteração da forma de pagamento.
7. Contratos de crédito consignado submetem-se a regime jurídico próprio, com descontos em folha, não sendo passíveis de revogação unilateral pelo devedor durante sua vigência.
8. Nos contratos com cláusula de reciprocidade, a manutenção do débito automático condiciona a aplicação de taxas de juros mais vantajosas, sendo legítima a alteração da taxa em caso de cancelamento da autorização.
9. A exclusão do débito automático nesses contratos implica modificação das condições pactuadas, com recálculo das parcelas conforme o maior risco da operação.
10. Em contrato que não prevê cláusula de reciprocidade, a instituição financeira deve acatar o cancelamento da autorização, cessando os descontos em conta corrente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. O consumidor pode revogar, a qualquer tempo, a autorização de débito automático em conta corrente, nos termos da Resolução BACEN n. 4.790/2020.
2. A revogação da autorização não exonera o devedor da obrigação contratual, apenas altera a forma de pagamento.
3. Contratos de crédito consignado não admitem cancelamento unilateral dos descontos em folha durante sua vigência.
4. Nos contratos com cláusula de reciprocidade, o cancelamento do débito automático autoriza a revisão da taxa de juros conforme previsto contratualmente.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §2o; Resolução BACEN no 4.790/2020, arts. 2o, 6o e 9o; Lei no 10.820/2003, art. 1o, §1o; Decreto no 28.195/2007.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.863.973/SP (Tema 1.085); TJDFT, Acórdão 1400822, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, j. 09.02.2022; TJDFT, Acórdão 2101033, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, j. 11.03.2026.